Tribunal: TJES
Processo: 0000651-42.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000651-42.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR MENDES FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGILAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO À PAZ PÚBLICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITTIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível, o reconhecimento da atipicidade material pelo princípio da insignificância, eis que o tipo penal do art. 12 da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato. 2. O réu confessou que herdou a arma de seu pai, razão pela qual deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea. 3. Os requisitos do art. 44 do CP foram preenchidos, razão pela qual deve a pena privativa de liberdade ser substituída por pena restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000651-42.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILMAR MENDES FONSECA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ORNELIO MOTA ROCHA - RJ202803, ANALU CAPACIO CUERCI FALCAO - ES19308-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta dos autos do Inquérito Policial n° 085/2020, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 02 de dezembro de 2020, por volta das 06h10min, na Zona Rural, Distrito de Santa Luzia, nesta cidade, o denunciado acima qualificado mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, arma de fogo e munições, consistentes em 29 (vinte e nove) munições de calibre .22 LR, marca CBC e 01 (uma) arma de fogo, Marca Rossi (Brasil), Espécie Garrucha, calibre .22LR, com sinal de identificação raspado, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o procedimento investigativo que durante cumprimento do mandado de busca e apreensão n° 0000627-14.2020.8.08.0031, expedido por este Juizo, policiais militares deslocaram-se ate a residência do denunciado, onde foi apreendido o material supradescrito, que se encontrava armazenado atrás de um guarda-roupas.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado confessou ser o proprietário da arma e das munições apreendidas.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado sob n° 43760245 (fls. 02/05), do Auto de Apreensão n° 526.3.00226/2020 (fl. 12), do Auto de Constatação e Eficiência de Munição (f1.13), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

[...]”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 12, da Lei 10.826/2003, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

De início, pleiteia a defesa a absolvição do acusado com base no princípio da insignificância.

Entendo desprovido de razão a tese defensiva.

Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003), é crime de perigo abstrato, sendo punido sem que demonstre lesão ou perigo concreto. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta" (AgRg no RHC n. 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). Por esses motivos, via de regra, inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida. 2. Não obstante, este Superior Tribunal, acompanhando a nova diretriz do Supremo Tribunal Federal, passou a admitir a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de apreensão de reduzida quantidade de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto para se aferir a patente ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, afastado o critério meramente matemático. Precedentes. 3. Nesse diapasão, a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se consolidou no sentido de não admitir a aplicação do princípio da insignificância quando as munições, apesar de em pequena quantidade, tiverem sido apreendidas em um contexto de outro crime, circunstância que efetivamente demonstra a lesividade da conduta. Precedentes. 4. Na espécie, consta dos autos que foram apreendidas na residência do recorrente 2 munições de uso permitido, uma de calibre .38 e outra de calibre .32, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo dos projéteis (e-STJ fls. 265 e 363). Ocorre que, consoante assentado no acórdão recorrido, as munições em questão foram apreendidas no contexto de flagrante e prisão do réu pela prática de outro crime, qual seja, o de tráfico de drogas (e-STJ fl. 372), o que evidencia a ocorrência de ofensa à incolumidade pública e, portanto, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material do fato. 5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.460.607/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Desse modo, não há que se falar em absolvição pelo princípio da insignificância.

Alternativamente, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, diante da valoração negativa de uma circunstância judicial, de modo devidamente fundamentado.

Dessa maneira, inexistindo ilegalidade a ser sanada, mantenho a pena-base nos exatos termos da sentença de primeira instância.

Dando continuidade, requer a defesa do apelante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Após detida análise do caderno processual, verifico assistir razão ao apelante, eis que, ao prestar depoimento em juízo, Gilmar afirmou que herdou a arma de seu pai.

Assim, reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena ao mínimo previsto em lei, ou seja, 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes, causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de detenção.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Diante do
quantum
de pena fixado, verifico estarem preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade, por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Incabível a isenção, ou redução da pena de multa, eis que a mesma revela-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do delito.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.